Tribunal: TJSP
Processo: 2021399-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer ajuizada contra empresa pública federal que instituiu plano de assistência médico e social (PAMSE). Competência absoluta da Justiça Federal. Inteligência do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal.
Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos de origem, acompanhados deste agravo, a uma das Varas Federais da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer ajuizada contra empresa pública federal que instituiu plano de assistência médico e social (PAMSE). Competência absoluta da Justiça Federal. Inteligência do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal.
Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos de origem, acompanhados deste agravo, a uma das Varas Federais da 1° Subseção Judiciária de São Paulo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000360839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2021399-56.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PAULA
ROSA PALMIERI, são agravados PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO E SOCIAL DA
EMGEPRON (PAMSE) e EMGEPRON EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS
NAVAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso não conhecido,
com determinação de remessa dos autos de origem, acompanhados deste agravo, a
uma das Varas Federais da 1° Subseção Judiciária de São Paulo. V.U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021399-56.2020.8.26.0000 -Voto no 16393
2
Agravo de Instrumento no 2021399-56.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo (20a Vara Cível do Foro Central)
Agravante: Paula Rosa Palmieri
Agravada: Empresa Gerencial de Projetos Navais
Emgepron
(PAMSE)
Voto no 16.393
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Ação
de obrigação de fazer ajuizada contra empresa pública federal
que instituiu plano de assistência médico e social (PAMSE).
Competência absoluta da Justiça Federal. Inteligência do
artigo 109, inciso I, da Constituição Federal.
Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos
autos de origem, acompanhados deste agravo, a uma das Varas
Federais da 1° Subseção Judiciária de São Paulo.
Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão de fls.
135 que indeferiu a tutela de urgência postulada pela segurada, que buscava
compelir a agravada a arcar com os custos de internação para tratamento de
dependência química.
Inconformada, defende a agravante que, dada a gravidade
do quadro, foi internada em clínica especializada para o tratamento de
dependência química, obrigatório o custeio da internação pela seguradora,
visto seu caráter emergencial, abusiva a negativa de cobertura. Afirma que
não há clínica especializada na rede credenciada ao plano de saúde na cidade
de São Paulo, onde passou a residir com seus familiares. Requer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021399-56.2020.8.26.0000 -Voto no 16393
3
antecipação dos efeitos da tutela recursal e o provimento do recurso, com vias
a compelir a agravada a custear integralmente o tratamento, evitando que
ocorra alta administrativa, com interrupção do tratamento já iniciado.
Antecipados os efeitos da tutela recursal (fls. 138/139).
Resposta
as
fls.
142/153,
com
preliminar
de
incompetência absoluta.
Despacho (fl. 192).
Ausência de manifestação da agravante (fl. 194).
É o relatório.
No caso vertente a agravante foi internada na Clínica
Legacy (fls. 113/119) para tratamento de dependência química em 26.04.19,
em aparente situação de emergência, por encontrar-se “apresentando quadro
de alteração comportamental e conduta, delírios, alucinações, vozes
acusatórias, alterações do afeto, agressividade, depressão e ideias de
suicídio, com isolamento social de início insidioso e súbito CID 10 F 19.2”,
conforme relatório médico (fls. 122).
O médico assistente aponta que a agravante “atualmente
permanece com alguns sintomas residuais e em acompanhamento
psicoterapêutico interdisciplinar sem previsão de alta, necessitando
permanecer em tratamento em regime de internação em assistência
especializada em dependência química”. Diante da recusa da agravada em
custear o tratamento foi ajuizada a ação.
Em sua resposta a agravada suscitou preliminar de
incompetência absoluta desta justiça comum estadual.
E da análise da documentação, verifica-se que agravada é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021399-56.2020.8.26.0000 -Voto no 16393
4
uma empresa pública federal (fl. 154), portanto é da Justiça Federal a
competência absoluta para julgar a demanda.
Segundo dispõe o artigo 109, inciso I, da CF: “aos juízes
federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade
autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de
autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes
de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;”.
Nesse mesmo sentido o artigo 45 do Código de Processo
Civil: “Tramitando o processo perante outro juízo, os autos serão remetidos
ao juízo federal competente se nele intervier a União, suas empresas
públicas, entidades autárquicas e fundações, ou conselho de fiscalização de
atividade profissional, na qualidade de parte ou de terceiro interveniente,
exceto as ações: I - de recuperação judicial, falência, insolvência civil e
acidente de trabalho; II - sujeitas à justiça eleitoral e à justiça do trabalho”.
Cita-se, ainda, a Súmula no 150 do C. Superior Tribunal
de Justiça: “Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse
jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou
empresas públicas”.
No mais, ainda que o plano de assistência médico e social
(PAMSE) tenha sido instituído na modalidade de autogestão, portanto
inaplicável o CDC ao caso sub judice, é dos autos que a agravante foi
contratada por empresa estabelecida em São Paulo (fls. 76/77) e reside
também na capital (fl. 72), motivo pelo qual a ação deve ser mantida nesta
Comarca do Estado de São Paulo, aplicando-se, por analogia, o artigo 109, §
2o da Constituição da República.
Por fim, observa-se que internação da agravante se deu
em 26.04.2019, segundo contrato colacionado aos autos (fls. 113/119), o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021399-56.2020.8.26.0000 -Voto no 16393
5
torna, ao menos em análise perfunctória, controvertido o documento de fl.
191, destarte deve ser mantida a decisão proferida as fls. 138/139 até nova
análise pelo juízo competente.
Determino, assim, a remessa dos autos de origem à uma
das Varas Federais da 1° Subseção Judiciária de São Paulo e conservo os
efeitos da tutela provisória concedida, ressalvada a apreciação da matéria pela
Justiça competente.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com
determinação de remessa dos autos de origem, acompanhados deste agravo, a
uma das Varas Federais da 1° Subseção Judiciária de São Paulo.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR